Tribunal: TJSP
Processo: 1023593-36.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Apelo interposto pela autora. Não convencimento. Posse ad usucapionem não comprovada. Terreno vazio, sem ocupação e com manutenção pendente. Requisitos para a prescrição aquisitiva que não foram devidamente comprovados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.